Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELLA NULLITATIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CITAÇÃO DA ESPOSA DO FIADOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
É defeso rediscutir em ação declaratória de nulidade, querella nullitatis, matéria já apresentada e analisada no cumprimento de sentença e em embargos de terceiros, em que não foram interpostos oportunamente os recursos cabíveis.